Tribunal: TJBA
Processo: 8000299-58.2019.8.05.0065
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000299-58.2019.8.05.0065

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE/APELADO ADESIVO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCIO LOUZADA CARPENA

APELANTE ADESIVO/APELADO: MARIA ELISA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDRESA DE ARAUJO CARVALHO

IV

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
RECURSO DE APELAÇÃO D
A
RÉ. RECURSO ADESIVO DA AUTORA.
CONTRATO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO.

JUROS REMUNERATÓRIOS
EXTORSIVOS
.
CONSTATAÇÃO.
MÉDIA DE MERCADO. LIMITE. IMPOSIÇÃO.
DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
SENTENÇA. REFORMA
PARCIAL
.

I – As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, mas deve ser observada a taxa média praticada pelo mercado para a época e espécie de contrato, informada pelo Banco Central do Brasil, como parâmetro.

II – Evidenciado que foi cobrada taxa de juros remuneratórios de 22% a.m. e 987,22% a.a., consideravelmente superior à média indicada pelo BACEN, que para a época e espécie de contrato era de 6,8% a.m. e 120,12% a.a., impositiva é a sua revisão, como determinado da sentença.

III – A angustia sofrida por pessoa idosa, aposentada, que se depara com a redução considerável do seu parco benefício previdenciário, que tem natureza alimentar, em razão da cobrança de juros extorsivos, sobre os quais não foi devidamente informada, não pode ser considerada mero aborrecimento e justifica a condenação da ré ao pagamento de indenização, por dano moral, motivo da reforma da sentença, neste capítulo.

IV – O valor da indenização deve atender à dupla finalidade de proporcionar razoável dissabor educativo ao causador do dano e de compensar a vítima pelos transtornos sofridos, impondo-se o acolhimento do valor sugerido pela autora, R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta reais), porque razoável e proporcional ao caso.

RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação

nº

8000299-58.2019.8.05.0065
, de Conde, em que figura como
Apelante/
Apelado Adesivo

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

e como
Apelad
a/
Apelante Adesiva

MARIA ELISA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
ADESIVO DA AUTORA
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora